Tribunal: TJDFT
Processo: 0717731-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0717731-90.2023.8.07.0001 EMBARGANTE: ALEXANDRE ANDRE DOS SANTOS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por ALEXANDRE ANDRÉ DOS SANTOS contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por ele interposto. Sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no juízo de admissibilidade. II – O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o agravo em recurso especial é o único recurso cabível contra decisão que inadmite recurso especial” (AgInt no AREsp 1729570/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/9/2021). Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.337.725/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024. Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite o apelo especial (AgInt no AREsp n. 2.175.117/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017